Tribunal: TJES
Processo: 5007151-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007151-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: GILSON CORREA

RELATOR: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR “CLIQUE ÚNICO”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Santander Brasil S.A. contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível de Vitória que, em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido indenizatório, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nula a contratação objeto da demanda, condenando o banco a restituir, em dobro, o valor de R$ 638,00 descontado da conta do autor, além de pagar danos morais fixados em R$ 4.000,00. O banco alega a regularidade da contratação via “clique único” e sustenta a inexistência de dano moral, ou, alternativamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do serviço bancário foi regularmente formalizada e se há falha na prestação de serviço; e (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais é adequado ou necessita de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras são fornecedoras de serviços e estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do STJ. Assim, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

O STJ, no REsp nº 1.197.929/PR, fixou a responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes praticadas por terceiros, considerando o risco inerente ao empreendimento como fortuito interno.

A alegação de contratação via “clique único” não foi comprovada pelo banco, que não demonstrou o consentimento inequívoco do autor, tampouco a efetiva utilização de senha eletrônica ou biometria. Desse modo, configura-se falha na prestação do serviço, impondo-se a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente.

O dano moral é configurado pela realização de descontos indevidos na conta do autor, que afetaram verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento e justificando a indenização.

No entanto, considerando os precedentes deste tribunal, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviços, incluindo contratações eletrônicas não comprovadas de forma inequívoca.

A contratação bancária via “clique único” deve ser acompanhada de elementos probatórios robustos que confirmem o consentimento do consumidor, sob pena de nulidade.

A indenização por danos morais, em casos de descontos indevidos de natureza alimentar, deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o montante arbitrado inicialmente for desproporcional aos danos verificados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 927; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011; TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1033102-09.2022.8.26.0007, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 13/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007151-55.2023.8.08.0024

APELANTE
:
BANCO
SANTANDER BRASIL
S.A.

APELADO
:
GILSON CORREA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Santander Brasil S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenizatória ajuizada por Gilson Correa, que julgou procedentes os pedidos iniciais para

declarar nula a contratação objeto da demanda, condenando a instituição financeira a:
a)
restituir, em dobro, o valor de R$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais) subtraído da conta do autor;
b)
pagar danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões id. 10594261 sustenta o apelante, inicialmente, a regularidade da contratação, realizada mediante “clique único” diretamente no caixa eletrônico pelo cliente.

E mais: referida modalidade é autorizada pelo ordenamento jurídico, sendo mister o reconhecimento de sua validade.

Prossegue afirmando que o julgamento foi contrário às provas dos autos, não sendo devida a reparação, em dobro, dos descontos já realizados.

Por fim, destaca a inexistência de dano moral na espécie, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação do consumidor de não ter formalizado o contrato de empréstimo consignado.

De início, relembro que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme o disposto 14, §3º, II, do CDC.

Neste caso, argumentando o apelado que não formalizou o contrato cerne da controvérsia, incumbiria ao banco demonstrar a efetiva contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Afinal, as supostas cópias do contrato apresentadas foram produzidas unilateralmente, não possuindo qualquer indicação de que foram autorizadas pelo autor, seja no meio físico ou virtual/eletrônico, porquanto desprovidas de assinatura.

Desse modo, em que pese a alegação de validade da contratação via “clique único”, fato é que não restou demonstrado o seu aceite pelo cliente, ou mesmo a aposição de sua senha eletrônica no momento da formalização, sendo mister a manutenção da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço.

Em casos análogos, assim se manifesta a recente jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Alegação de não contratação. Sentença de parcial procedência. Declaração de inexistência do contrato, condenação do réu ao ressarcimento dos valores descontados, observado o depósito judicial de valores creditados à parte autora, e à indenização por danos morais, no patamar de R$ 5.000,00. Recurso do réu. Pretensão recursal de compensação entre o valor creditado em favor da autora e o valor da condenação. Determinação de depósito judicial da quantia pela autora já assentada na r. Sentença recorrida. Recurso não conhecido nesse ponto.
Ausência de documentos com a aposição de assinatura física, digital ou biometria facial da autora. Contratação eletrônica por meio de -clique único-. Ônus do réu/apelante de comprovar a validade da contratação e autenticidade do código, fazendo uso, se for o caso, dos recursos eletrônicos disponíveis e adequados à verificação dos dados do contratante. Risco do empreendimento. Inteligência das Súmulas n. º 479 do colendo STJ e n. º 94 desta corte. Regularidade da contratação não demonstrada. Falha na prestação do serviço. Dever de indenizar. Imperioso cancelamento das cobranças efetuadas em benefício previdenciário e restituição dos valores indevidamente descontados.
Danos morais configurados. Descontos consignados. Privação de quantias de natureza alimentar. Manutenção do
quantum
. Observância aos parâmetros deste tribunal de justiça. Incidência da Súmula nº 343 desta corte. Precedentes. Recurso conhecido, em parte e, nessa extensão, desprovido.
(TJRJ; APL 0007470-82.2021.8.19.0021; Duque de Caxias; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 25/10/2024; Pág. 807)

APELAÇÃO. BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito pela qual a autora alega a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário pelo réu. Sentença de procedência. Recurso do réu. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Contratação através do sistema Clique Único. Ausência de prova suficiente acerca de sua regularidade, não bastando a tela sistêmica, unilateralmente produzida. Elementos do contrato que põem em dúvida a higidez da contratação. Dever de segurança não observado pela instituição financeira (arts. 8º e
14 do CDC
). Responsabilidade objetiva do banco. Falha na prestação do serviço. Anulação dos contratos de empréstimos e a cessação dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da autora.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução de valores na forma dobrada, pois demonstrada a violação da boa-fé objetiva. Manutenção da devolução na forma simples, contudo, a fim de não caracterizar
reformatio in pejus
. DANO MORAL. Ocorrência. Descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora, de natureza alimentar e voltado à garantia da subsistência do beneficiário. Reparação fixada em R$ 8.000,00. Minoração ao importe de R$ 5.000,00, atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA REFORMADA, a fim de minoração da verba indenizatória. Recurso do réu parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1033102-09.2022.8.26.0007; Relator (a): João Battaus Neto; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro Regional VII. Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2024; Data de Registro: 13/09/2024)
(TJSP; AC 1033102-09.2022.8.26.0007; São Paulo; Turma II Direito Privado 2; Rel. Des. João Battaus Neto; Julg. 13/09/2024).

Reconhecida a nulidade do vínculo, entendo que as alegações de julgamento contrário à prova dos autos e impossibilidade de devolução em dobro não devem ser reconhecidas, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.

Afinal, o recorrente narra que “
as faturas demonstram a utilização do cartão e ciência do produto adquirido
”, que “
teria apresentado o comprovante de saque realizado pela parte”
, bem como que
“o magistrado não reconheceu a existência de má-fé por parte do requerido no contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes. O contrato de cartão de crédito consignado (objeto da lide) apresenta cláusulas claras, na qual constam a solicitação e o envio do cartão (foram enviados guia de boas -vindas e cartilha explicativa sobre o cartão)”.

Trata-se, portanto, de peça padronizada que não se presta a combater as razões do julgado, sequer dialogando com o caso em julgamento.

Por fim, em razão da falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de descontos mensais nos proventos de aposentadoria do autor, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-o de quantia essencial a sua subsistência.

Com relação ao montante arbitrado na origem, entendo necessária a sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA E DE DADOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA – DESCONTOS NOS PROVENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez da contratação, sendo que há nítida discrepância entre a assinatura que consta no negócio jurídico e as apostas no documento de identidade, na procuração e na declaração de hipossuficiência financeira.
2. Os descontos procedidos pelo banco apelante violaram direitos da personalidade do consumidor, sendo razoável e proporcional o arbitramento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. O juiz de primeiro grau esteve atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos morais, isto é, a partir do evento danoso. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 05/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A declaração do consumidor no sentido de que não anuiu à celebração do contrato de empréstimo impõe à instituição financeira a constituição de prova de que é dele a assinatura lançada no instrumento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC, e da Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ. 2. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inequívoca contratação do empréstimo. 3. A ausência de demonstração da má-fé na cobrança implica na restituição, de forma simples, do que foi indevidamente cobrado. Orientação oriunda do EREsp n. 1.413.542/RS.
4. A falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) supera o mero aborrecimento, ao ponto que evidenciada mácula aos direitos da personalidade do autor, justificando-se a fixação do desagravo extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedentes TJES.
5. Sentença reformada apenas quanto à forma de restituição. 6. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 09/09/2024).

De conseguinte,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta parte,
DOU-
LHE
PARCIAL

P
ROVIMENTO

para reduzir a indenização por danos morais na forma supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)